Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-88.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO DO REGIME. PENA ACIMA DE 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena integra seu processo de individualização e está regulado pelo art. 33 do Código Penal, em especial, por seu § 2o; 1.1. A exegese do § 2o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente, o que não ocorre na hipótese, pois a folha de antecedentes do réu demonstra a existência de condenações definitivas anteriores ao fato objeto da presente demanda.

2. O início do cumprimento da pena em regime semiaberto, para sentenciados à pena não superior a 4 (quatro) anos, é excepcionalmente possível ao apenado que apresenta as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis. Súmula 269/STJ; 2.1.Na hipótese dos autos, o benefício não alcança o réu, quer seja porque sua pena é superior a 4 (quatro) anos, quer seja porque apresenta a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes.

3. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência em favor do réu limita-se à segunda fase do cálculo da pena (EREsp 1.154.752 – RS), não podendo ser aplicada direta e automaticamente para abrandar o regime de cumprimento da pena.

4. Recurso desprovido.